Tribunal: TJDFT
Processo: 0755697-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DECISÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VALORES DESPENDIDOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CASA EM IMÓVEL PERTENCENTE À MÃE DE UM DOS CÔNJUGES. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTIMATIVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. PARTILHA INCIDENTE SOBRE O VALOR DISCRIMINADO NA PLANILHA APRESENTADA PELA INTERESSADA. CORREÇÃO.
1. O julgamento antecipado da lide em desacordo com a pretensão da parte não acarreta cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretendia produzir em suporte do direito que alegava ter, ela deixa de indicá-las de maneira clara e precisa, quedando-se inerte.
2. O protesto geral de produção de provas apresentado na fase postulatória não se presta para responder a intimação de especificação de provas determinada pelo julgador em momento oportuno, seja porque formulado de maneira genérica, seja porque apenas indica formalmente a possibilidade de realização das provas legalmente admitidas sem apontar precisamente a sua finalidade, isto é, a necessidade e a utilidade de sua produção para esclarecimento das questões controvertidas.
3. Discute-se acerca da partilha dos valores despendidos pelas partes na construção de uma casa sobre terreno pertencente à genitora do réu na vigência do casamento, que vigeu sob o regime da comunhão parcial de bens.
4. Possuindo presunção relativa de veracidade, pois dotada de fé pública, a certidão de avaliação firmada pelo oficial de justiça deve ser impugnada pela parte interessada mediante efetiva demonstração de vício formal ou erro na valoração.
5. A apreensão da insuficiência de informações no laudo de avaliação a respeito do bem examinado e dos parâmetros de comparação adotados pelo oficial de justiça conjugada com a constatação da manifesta desproporcionalidade do valor apurado frente às afirmações prestadas pela própria interessada quanto aos gastos despendidos na edificação, informam que o meirinho em verdade avaliou o imóvel como um todo e não apenas as noticiadas acessões ou benfeitorias construídas na terra nua pertencente a genitora do réu, afastando-se do correspondente comando judicial, motivo pelo qual não há como tomar o valor total da avaliação na partilha da quantia correspondente à construção.
6. Correta a sentença ao estimar o valor sobre o qual recairá a meação com base na planilha pormenorizada apresentada pela própria autora interessada, na qual indicou a quantia que pretendia ver partilhada, seja porque as correspondentes edificação e benfeitorias realizadas durante o casamento das partes foram confirmadas na diligência, seja porque o patamar apontado pela interessada guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade com a estimativa promovida pelo oficial de justiça em relação ao imóvel como um todo.
7. Apelações desprovidas.